Tribunal: STF
Processo: AI 542874
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 


AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 




As questões relativas aos arts. 5º, II, 150 I e 195, I da Constituição não foram ventilada no acórdão recorrido e nem foi objeto de embargos de declaração (caracterização do produto das operações de lotamento e de compra e venda de imóveis como faturamento – art. 2º da LC 70/1991 e Lei 4.591/1994). Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento. 




Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.